Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO RÉU. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. PRESUNÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo réu requerendo a improcedência dos pedidos dos autores em ação de alimentos proposta pelos filhos menores em desfavor do pai.
2. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, dispõe que os alimentos devem ser fixados com observância ao binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. A obrigação alimentícia incumbe a ambos os genitores, na medida de suas possibilidades e na fixação do valor devido a título de alimentos, devem ser ponderadas a necessidade do alimentando e a possibilidade econômico-financeira do alimentante.
3. O valor fixado em 50% (cinquenta por cento) de um salário mínimo, não tendo o réu trazido aos autos prova suficiente de sua hipossuficiência, capaz de justificar uma contribuição menor, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional, uma vez que as necessidades dos três filhos menores que postulam alimentos são presumíveis, incumbindo ao alimentante o dever de impugná-las especificamente. Ademais, o alimentante pode, a qualquer tempo, ajuizar ação de redução ou exoneração de alimentos ante a demonstração de retração financeira ou da alteração das necessidades de quem recebe os alimentos.
4. Recurso conhecido e improvido.